Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723599-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR JOSE CATERINCK AGRAVADO: PAULA CRISTINA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR JOSE CATERINCK em face da decisão interlocutória (Id 236094629 - origem) proferida nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento ajuizada contra PAULA CRISTINA LOPES DA SILVA, processo no 0714908-86.2023.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o laudo pericial. Preparo recursal recolhido (Id. 72828149). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Embora o agravante tenha pugnado pelo recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do paragrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada”, certo é que a decisão agravada tratou apenas da homologação de laudo pericial. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora